Tribunal: TJDFT
Processo: 0703105-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703105-64.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CESAR DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 257403102 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada que buscava “[...] imediata suspensão do desconto do Imposto de Renda Pessoa Física retido na fonte dos proventos de reforma do(a) Autor(a) [...]”. Alega o Agravante que é reformado da PMDF desde 27/02/2013 e que está acometido por “[...] Cardiopatia Grave – Infarto Agudo do Miocárdio sem Supra de ST – Doença Arterial Coronariana – Doença Multiarterial – Coronariopatia – Hipertensão Arterial – Revascularização do Miocárdio”, o que fomentaria o seu pleito; assevera que estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência requerida, uma vez que está acometido por doença grave (cardiopatia grave), bem como que o perigo da demora estaria demonstrado diante da retenção de valores de forma indevida pelo ente distrital. Busca a concessão da tutela de urgência para que sejam cessadas “[...] as retenções indevidas a título de imposto de renda sobre os proventos de reforma; no mérito, requer a confirmação da decisão que eventualmente defira a tutela requerida. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. O Agravante está dispensado do pagamento das custas processuais, ante a isenção legal. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, observa-se que o Agravante apresentou laudo médico datado de 28/03/2016 que atesta que é acometido por Hipertensão Arterial, Dislipidemia e Coronariopatia e que foi submetido a Cirurgia de Revascularização do Miocárdio em 19/01/2016 e que no momento “sente-se melhor” (ID 257369041 dos autos originários); em relatório médico de ID 257369039, há a informação de que houve “boa evolução pós-operatória e a alta hospitalar deu-se em 27/01/2016, em boas condições clínicas”; segundo entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça: Súmula n.o 598 - É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Súmula n.o 627 - O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. (grifei) Sobre o tema, a Lei n.o 7.713/1988 dispõe que: [...] Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [...] (grifei) No caso em tela, todavia, os relatórios médicos apresentados pelo agravante não demonstram de forma clara que é acometido por cardiopatia grave; não há a descrição pormenorizada, inclusive com a indicação do CID da patologia, referente à doença que acomete o agravante; ademais, os relatórios médicos são datados do ano de 2016, ou seja, foram emitidos há quase 10 anos; portanto, ao menos em cognição sumária, não observo a existência da probabilidade do direito. De igual forma, para o deferimento da antecipação da tutela faz-se necessária a comprovação do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC); no caso em tela, o agravante não anexou aos autos documentos que comprovem que os descontos em seus proventos estão privando-o de verba extremamente necessária à sua subsistência, tão somente alegando de forma genérica que os valores seriam de caráter alimentar e necessários para o tratamento de sua saúde, todavia, sem apresentar comprovantes de despesas, entre outros (art. 5o da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009). Assim, não comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, forçosa a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora